Tribunal: STF
Processo: ARE 1377167
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPROVAÇÃO DA POSSE E DO ESBULHO ALEGADOS. PEDIDO CONTRAPOSTO. USUCAPIÃO URBANO. LAPSO TEMPORAL. REQUISITO NÃO PREENCHIDO.



    Cinge-se a controvérsia recursal ao preenchimento do lapso temporal necessário ao acolhimento do pedido contraposto, de reconhecimento do usucapião urbano, bem assim do pedido subsidiário, de retenção da coisa até que sejam indenizadas as benfeitorias realizadas pelos réus.



    Embora os apelantes afirmem que estão na posse do imóvel objeto da lide desde o ano de 2010, juntaram nos autos a conta de energia elétrica referente ao ano de 2012, relativa ao apartamento 201, vizinho ao 201, que estava alugado ao tio da primeira apelante.



    As notas fiscais juntadas nos autos não se prestam a comprovar o quinquídio necessário ao reconhecimento do usucapião, vez que, embora nelas constem o endereço apontado na peça inicial, uma delas foi emitida aos 08/09/2014 e a outra, aos 22/05/2015, enquanto que a notificação para desocupação do imóvel objeto da lide foi recebida pelos apelantes aos 22/04/2016.



    Lapso temporal exigido por lei para o reconhecimento da aquisição por usucapião não comprovado na espécie.



    Não se justifica o pedido de retenção do bem, vez que o valor da obra necessária, que foi realizada pelos apelantes, deverá ser objeto de compensação, conforme determinado na sentença, haja vista que os apelantes são devedores da taxa de ocupação e demais encargos incidentes sobre o imóvel em razão de sua injusta ocupação, posteriormente à notificação.



    Fixação dos honorários recursais. Inteligência do § 11, do art. 85, do CPC.



    Recurso a que se nega provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 183 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 13/12/18).



    Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/17 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/17.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente